Tribunal: TJMT
Processo: 0001412-03.2016.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001412-03.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MILIDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI - CPF: 026.811.781-00 (APELADO), RODRIGO NOGUEIRA MILAZZOTTO - CPF: 362.855.888-30 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0125-69 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001412-03.2016.8.11.0008

APELANTE:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL

APELADA:

MILEDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por
MILEDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de n. 195/00916664-0; b) condenar a parte empresa de telecomunicações ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do STJ; e correção monetária a contar da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. c) condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta que ficou demonstrado que a apelada contratou os serviços denominados “COMBO NET MAIS TV” (contrato 195/00916664-0) no qual foi instalado no dia 18/12/2012.

Alega que a cobrança não se refere aos débitos oriundos da recusa da recorrida em devolver os equipamentos (modem, decoder, EMTA), que foram disponibilizados a época da contratação para a recepção do sinal.

Dessa forma, defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação da recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada. (Id. 26153462)

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 26153961)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por
MILEDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI.

Consta da inicial que a requerente foi cliente da empresa requerida, cujo contrato de prestação de serviço previa o fornecimento de internet, televisão e telefonia, todavia, no dia 12/09/2013 requereu o cancelamento do contrato, através do protocolo de n. 195130495877045, oportunidade que as partes firmaram acordo quanto ao pagamento das parcelas em atraso, cujo débito foi quitado integralmente na data de 25/11/2013.

Relata que, embora inexistindo qualquer débito pendente, a empresa de telecomunicações enviou novas faturas de cobranças, sob a alegação de que existiam valores em aberto.

Sustenta que entrou em contato a fim de esclarecer os termos do acordo realizado e solicitar o cancelamento das cobranças indevidas, entretanto, as cobranças continuaram, e, como não bastasse, a requerida inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a justificativa de que a parcela referente ao mês de julho de 2013 não havia sido paga.

Diante disso, em 11/11/2013 a parte autora ajuizou ação indenizatória, que tramitou perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP, sob o n. 400189-46.2013.8.26.0597, e na audiência realizada no dia 21/01/2015 as partes firmaram acordo para pôr fim às cobranças indevidas, bem como a requerida se comprometeu à pagar a importância de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), à título de danos morais, rescindir o contrato sem qualquer ônus para a parte autora e retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, a consumidora constatou nova inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, agora sob o fundamento de que a parcela do mês de março de 2014 estava inadimplente, no valor de R$960,00 (novecentos e sessenta reais), razão pela qual propôs a presente ação.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de n. 195/00916664-0; b) condenar a parte empresa de telecomunicações ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do STJ; e correção monetária a contar da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. c) condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, a apelante alega que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correto a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação da recorrente na indenização dos danos alegados pela recorrida.

Pois bem
.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe à recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, competia a empresa brasileira de telecomunicações - Embratel trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu.

Ademais, a apelante limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda, tais como àqueles relacionados de forma exemplificada pelo magistrado sentenciante, a saber: cópia do contrato, eventual gravação de áudio, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação, dentre outros.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO
- VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

Quanto ao
dano moral
, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração ao valor da negativação.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.

(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO
– R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.

(TJMT APELAÇAO CÍVEL 0004688-40.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020